Tribunal: TJDFT
Processo: 0731253-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731253-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIRANILDO RICARDO DA CRUZ, MARIA DA CONCEICAO MAGALHAES CRUZ AGRAVADO: MARIA DA GLORIA PEREIRA Despacho 1. Agravo de instrumento interpostos por Liranildo Ricardo da Cruz e Maria da Conceição Magalhães contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de consulta ao sistema CRC-JUD e suspendeu o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano (proc. no 0709297-02.2020.8.07.0007, ID no 164096061). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 1o de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO